Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718732-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EROTHILDES ANANIAS DE MEDEIROS APELANTE: ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA GOMES ALCOFORADO EMBARGADO: ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA GOMES ALCOFORADO APELADO: EROTHILDES ANANIAS DE MEDEIROS D E S P A C H O Verifico que as partes interpuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se ambos os Embargantes para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator